Tribunal: TJSP
Processo: 1006248-77.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Contrato não realizado pelo autor. Repetição do indébito de forma simples. Admissibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de prova de maiores repercussões em nome do autor. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.